Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015921-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO MAURICIO MARTINELLO - CPF: 894.907.461-34 (AGRAVADO), LUIS FRANCISCO MARTINELLO - CPF: 288.025.439-68 (AGRAVADO), MARAVILHA ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 70.493.598/0001-83 (AGRAVADO), MARAVILHA TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.121.434/0001-10 (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial dos agravados, que prorrogou o período de blindagem (stay period) por mais 180 dias e declarou a essencialidade de bens móveis e imóveis afetos à atividade agrícola do grupo empresarial, obstando sua constrição judicial.

II. Questões em discussão

(i) Saber se a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao prorrogar o stay period sem demonstração da excepcionalidade prevista no art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005;
(ii) Saber se a declaração de essencialidade de bens vinculados por alienação fiduciária ofendeu o direito de propriedade do credor, diante da existência de outros bens similares no patrimônio dos devedores.

III. Razões de decidir

A prorrogação do stay period encontra respaldo legal no art. 6º, § 4º, da LRF, sendo cabível uma única vez e em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do prazo original. Nos autos, restou demonstrado que o grupo empresarial atuou com diligência, cumprindo pontualmente as determinações judiciais, não tendo contribuído para o decurso do prazo.

A essencialidade dos bens foi reconhecida com base em parecer técnico do administrador judicial, emitido após visita in loco, comprovando que os bens são empregados diretamente na produção, colheita e escoamento de grãos, sendo indispensáveis à atividade agrícola. A existência de outros bens da mesma categoria não afasta, por si só, a possibilidade de declaração de essencialidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação do período de blindagem (stay period) previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 é admissível, uma única vez, desde que demonstrada a excepcionalidade e a ausência de culpa dos devedores no transcurso do prazo.

A essencialidade de bens na recuperação judicial pode ser reconhecida mesmo diante da existência de outros bens similares, desde que comprovada sua função direta, contínua e indispensável à atividade empresarial, mediante manifestação técnica do administrador judicial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da recuperação judicial proposta pelo
Grupo Agro Maravilha e outros
, que
deferiu, em caráter excepcional, a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias
, bem como
reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis e imóvei
s
afetos à atividade produtiva do grupo empresarial em recuperação, inviabilizando, durante esse período, sua constrição judicial ou extrajudicial.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese,

a
nulidade da decisão por ausência de demonstração da excepcionalidade
que justificaria a prorrogação do
stay period
, em violação ao § 4º do art. 6º da LRF.

Defende a
irregularidade no reconhecimento da essencialidade de bens alienados fiduciariamente
, aduzindo que os agravados possuem outros maquinários da mesma espécie, o que descaracterizaria a imprescindibilidade alegada.

Pontua o risco de
grave e irreparável prejuízo patrimonial
, acaso mantida a decisão que impede o exercício dos direitos de crédito e de garantia sobre os bens em questão.
Forte em tais argumento, requer a revogação da decisão agravada.

Em decisão proferida sob ID n.º 288428854, foi
indeferido o pedido de tutela recursal
.

Sem informações.

Os agravados apresentaram contraminuta no ID n. 294133372, defendendo o acerto da decisão e pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de recuperação judicial proposta

pelo grupo denominado Agro Maravilha.

A decisão recorrida deferiu o pedido de prorrogação do

período de blindagem judicial ("stay period") por mais 180 dias
, a partir de 04.12.2024, nos moldes do art. 6º, §4º, da
Lei nº 11.101/2005
, e

reconheceu a essencialidade de bens móveis e imóveis
vinculados à atividade produtiva dos devedores.

Não concordando com o édito judicial, recorre o Banco Bradesco.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade e adequação da decisão que
deferiu a prorrogação do período de blindagem (stay period)
no âmbito do processo de recuperação judicial dos agravados, bem como da

declaração de essencialidade de determinados bens móveis e imóveis
, obstando sua constrição judicial por credores, especialmente aqueles cujos créditos decorrem de contratos de alienação fiduciária.

O agravante, instituição financeira credora, sustenta que a prorrogação do
stay period
se deu
sem que estivesse demonstrado o requisito da excepcionalidade
, conforme preceitua o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, e que
a decisão reconheceu a essencialidade de bens sem considerar a existência de múltiplos maquinários da mesma espécie no patrimônio dos devedores
, o que, em seu entender, descaracterizaria o caráter imprescindível dos bens em questão.

Conforme dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05:

“Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo
perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

No caso em pauta, a prorrogação do
stay period
, pautou-se na excepcionalidade evidenciada, pois o transcurso do tempo decorreu do regular processamento da recuperação judicial, notadamente em virtude da complexidade procedimental, da necessidade de ajustes na relação de credores, pendência de manifestação do Ministério Público, da apresentação do plano recuperacional e necessidade de viabilização da fase deliberativa do plano de soerguimento, que constitui o núcleo teleológico da recuperação judicial e da pendência de convocação da assembleia geral, sem que
os devedores hajam concorrido à superação do prazo original.

Ademais, os autos revelam que os devedores
cumpriram, em tempo oportuno, todas as determinações judiciais e administrativas
,
inclusive a apresentação da documentação contábil, a proposta de plano de recuperação e o atendimento às requisições do administrador judicial, o que afasta qualquer conduta omissiva ou desidiosa por parte dos recuperandos.

No que tange ao reconhecimento da
essencialidade dos bens -
especialmente dos veículos e maquinários agrícolas vinculados por contratos de garantia fiduciária -, a decisão agravada também se encontra devidamente fundamentada e
amparada em parecer técnico do administrador judicial
, que após visita
in loco
, reconheceu a função direta desses bens na consecução da atividade produtiva do grupo.

O Superior Tribunal de Justiça

tem reiteradamente afirmado que, em atenção ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/05, a essencialidade dos bens pode justificar a suspensão de atos de constrição que comprometam a continuidade das atividades empresariais do devedor. A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do
credor
, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.

3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado.

4. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.049.324/MG, 4ª Turma. Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 16.08.23 - negritei)

Demais disso, a essencialidade de bens é matéria de fato, a ser analisada concretamente pelo Juízo da recuperação judicial
, ademais,
a existência de outros bens similares no acervo patrimonial não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da essencialidade
, desde que demonstrada sua função estratégica e operacional, como no caso, em que o

administrador judicial expressamente certificou a essencialidade de determinados bens móveis,
notadamente as
colheitadeiras, tratores, carretas e maquinários agrícolas
,
que são utilizados de forma direta, contínua e indispensável à atividade rural desenvolvida pelos agravados
, porque são peças estruturantes da logística operacional de cultivo, colheita, transporte e armazenamento da produção agrícola.

A análise técnica destacou que a subtração dos bens comprometeria integralmente o desempenho da empresa, com efeitos deletérios não apenas à função produtiva, mas também ao cumprimento do plano de recuperação e à preservação dos postos de trabalho e da função social da empresa, vetores que se encontram no âmago da
ratio
do art. 47 da Lei n.º 11.101/05.

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reforma a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025